Tribunal: TJSP
Processo: 2286011-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Honorários Advocatícios
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de arbitramento e cobrança – Contrato de honorários advocatícios – Justiça gratuita.

Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em "fundadas razões".

Agravo provido.